Tribunal: STF
Processo: RHC 266060
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 992.428/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. TEMA 1.258. CONFISSÃO. APREENSÃO DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO RÉU. PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258. Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".



    2. No caso, o acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva. Embora não haja menção acerca da forma como se deu o reconhecimento do réu na Delegacia, as instâncias ordinárias consignaram que a condenação se deu com base em amplo acervo probatório, e não só no ato de reconhecimento, enfatizando a prova oral coligida em juízo, da qual se destaca a confissão do réu, que alegou ter agido mediante coação moral irresistível, bem como sua prisão em flagrante na posse de parte dos objetos subtraídos, e a existência de imagens de câmeras de segurança que registraram o veículo de propriedade do agravante nas imediações do local do crime.



    3. Rever a conclusão acerca da existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    4. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 34).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    Liminarmente, [...] seja mantida a liberdade do recorrente até o julgamento final do recurso, em razão da ausência de risco à ordem pública e da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).



    No mérito requer conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja reformada a acórdão proferido pelo STJ, reconhecendo-se: a) a nulidade do reconhecimento pessoal e de todos os atos subsequentes; b) a consequente absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (doc. 41, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Consoante já destacado, sobre a alegada nulidade do reconhecimento pessoal do agravante, o Tribunal de origem assentou o que se segue ao julgar a apelação criminal:



    "Da nulidade do reconhecimento.



    Sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento do réu pelas vítimas, por inobservância ao comando insculpido no art. 226 do digesto processual penal. Razão não assiste ao apelante. Vejamos o porquê:



    Em verdade, a norma insculpida no art. 226 do CPP sugere que o ato de reconhecimento de pessoas observe uma série de formalidades, tais como prévia descrição do indivíduo que deva ser reconhecido; apresentação de elementos com características físicas semelhantes ao reconhecedor; lavratura de ato de reconhecimento formalizado. Não obstante a existência de expressa disposição legal, certo é que as formalidades previstas em lei absolutamente não obrigam a realização do reconhecimento de pessoas apenas através de um procedimento consagrado e indisponível. Com efeito, o que se tem é uma mera recomendação legal, positivada com vistas a garantir maior credibilidade ao ato processual de reconhecimento. Assim, é de se concluir que a inobservância às formalidades recomendadas até pode erigir suspeitas sobre a integridade do reconhecimento realizado, não caracterizando, contudo, nulidade do processo.



    [...]



    Vige no direito processual brasileiro o princípio da liberdade das provas, de maneira que se determinada prova não foi ilicitamente produzida, deve ser admitida no processo, devendo o juiz dar a ela, de acordo com o seu livre convencimento motivado, o valor que entende merecer.



    Logo, não obstante a inobservância das formalidades estipuladas no art. 226 do CPP, o reconhecimento de pessoas não perde seu valor, podendo, sim, ser utilizado na formação do juízo de censurabilidade penal, sobretudo quando em consonância com outras provas existentes no acervo probatório, como sói acontecer no presente caso.



    In casu, verifico haver o réu admitido, em juízo, sua colaboração nos atos executórios, afirmando que estava dirigindo o veículo que levou os comparsas ao palco dos fatos e depois deu fuga a eles, embora tenha, na ocasião, apresentado tese excludente de culpabilidade (coação moral irresistível). Demais disso, o acusado foi preso em flagrante delito, logo após os fatos, na posse de parte da res substracta. Como se não bastasse, o acusado e o veículo de sua propriedade teriam sido identificados por meio das câmeras de segurança situada nas imediações dos fatos. Logo, constata-se que o apelante foi condenado também em decorrência de outros elementos de corroboração ao reconhecimento realizado. Logo, malgrado não tenha havido o cumprimento de todas as formalidades legalmente recomendadas, não vislumbro, na hipótese dos autos, qualquer vício capaz de configurar a indigitada nulidade processual.



    [...]



    Ainda, não cuidou a defesa de apresentar qualquer prova de que as vítimas estivessem mentindo ou possuíssem qualquer interesse em prejudicar o acusado, a quem sequer conheciam antes dos fatos. Noutro giro, embora as imagens das câmeras de segurança extraída das imediações do local do crime e as do momento da prisão em flagrante delito do acusado - exibidas em audiência - não permitam dizer que foi Jeferson uma das pessoas que desceram na relojoaria para praticar o crime, não há dúvida da coautoria do réu. Isto porque, além da confissão judicial, o veículo conduzido por Jeferson foi seguido pela vítima Ernane, sendo que, durante bloqueio policial, foi interceptado na cidade de Santo Antônio dos Jardins/SP, ocasião em que foi localizado, em seu interior, um mostruário de joias vazio, de propriedade do estabelecimento comercial vitimado.



    Nessa situação, ao réu é transferido o ônus de apresentar justificativas satisfatórias por se encontrar na posse de parte da res substracta, tarefa da qual não se desincumbiu, tendo o acusado, ao contrário, admitido haver colaborado na empreitada criminosa, seja para levar os comparsas até o palco dos fatos, seja para dar fuga logo após a ocorrência do crime. [...]" (fls. 28/33).



    A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em recente decisão por ocasião do julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de procedimento de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal, firmando a seguinte tese (Tema 1.258):



    "1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.



    2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.



    3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.



    4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.



    5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.



    6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente" (grifou-se).



    Do que se depreende do caso em análise, o acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva.



    Embora não haja menção acerca da forma como se deu o reconhecimento do réu na Delegacia, as instâncias ordinárias consignaram que a condenação se deu com base em amplo acervo probatório, e não só no ato de reconhecimento, enfatizando a prova oral coligida em juízo, da qual se destaca a confissão do réu, que alegou ter agido mediante coação moral irresistível, bem como sua prisão em flagrante, logo após o crime, na posse de parte dos objetos subtraídos. Mencionou-se, ainda, a existência de imagens de câmeras de segurança que teriam registrado o veículo de propriedade do agravante nas imediações do local do crime.



    Em tal contexto, para desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, tal como pretendido pela defesa, seria necessária ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 35 — grifos no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação n. 1.0000.24.462935-8/001), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 2/4/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator